Tribunal: TJMT
Processo: 0002946-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002946-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAUDENICE MONTEIRO CRUZ - CPF: 470.945.592-91 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), SAMUEL SOARES CRUZ (APELADO), DINEIDE SILVA SOARES RODRIGUES - CPF: 071.126.947-52 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DINEIDE SILVA SOARES RODRIGUES - CPF: 071.126.947-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), LAUDENICE MONTEIRO CRUZ - CPF: 470.945.592-91 (APELANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), SAMUEL SOARES CRUZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LAUDENICE MONTEIRO CRUZ E SAMUEL SOARES CRUZ, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA –
GENITORA DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – INDEVIDO –
READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA -

RE No 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

– RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.

2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/filho dos Autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada Autor.

4 –
O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil.

5 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época.

6 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar.

7 –
Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

LAUDENICE MONTEIRO CRUZ

SAMUEL SOARES CRUZ

APELADO (S):

LAUDENICE MONTEIRO CRUZ

SAMUEL SOARES CRUZ

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO E POR LAUDENICE MONTEIRO CRUZ E SAMUEL SOARES CRUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
LAUDENICE MONTEIRO CRUZ E SAMUEL SOARES CRUZ
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos Autores, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujos valores serão acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% ao ano até 29-6-2009 e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.094/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, além de correção monetária pelo IPCA-E, desde o evento danoso.

Condenou-o, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, I, § 3o, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

A sentença consignou, expressamente, a não sujeição do feito à remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID n. 22733525), o
Estado de Mato Grosso
sustenta a ausência de responsabilidade no falecimento do detendo Elis Cruz no interior da penitenciária, uma vez que inexistem indícios de que o Apelante tenha concorrido para o evento danoso e tampouco tenha a morte tenha ocorrido por omissão de agente público.

Destaca que, a parte Autora não logrou êxito em comprovar a culpa do Estado, ou seja, que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, ou melhor, que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido.

Assevera que, no caso dos autos, não há qualquer conduta desidiosa da Administração que permita concluir pela existência de nexo de causalidade entre sua omissão e o dano causado, uma vez que ausente provas de que a atuação estatal pudesse evitar o resultado morte do detento, por se tratar de fato imprevisível, em que se deu por abstinência/overdose, o que não poderia ter sido evitada pelo Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 22735954 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 22735955 pugnando pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo protelatório e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com majoração da verba de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, os Apelantes
Laudenice Monteiro Cruz e Samuel Soares Cruz
(ID n.
22735956
), pugnam pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, além de que seja reconhecido o direito à indenização por dano material consistente no pagamento de pensão mensal, em valor equivalente a 1/3 do salário mínimo, para o filho menor do detento falecido (à época dos fatos com 14 anos de idade) até completar 25 anos e para a genitora do
de cujus
até completar 60 anos.

A certidão de ID n. 22735959 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 22735960 pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou no ID n. 23318968 pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso e pelo parcial provimento do recurso interposto pelos Autores para que seja majorado o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante e para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de indenização à título de danos materiais ao menor, por meio de pensionamento mensal até atingir a maioridade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO E POR LAUDENICE MONTEIRO CRUZ E SAMUEL SOARES CRUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
LAUDENICE MONTEIRO CRUZ E SAMUEL SOARES CRUZ
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos Autores, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujos valores serão acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% ao ano até 29-6-2009 e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.094/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, além de correção monetária pelo IPCA-E, desde o evento danoso.

Condenou-o, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, I, § 3o, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Narra a inicial, que a primeira Autora é genitora e o segundo Autor (menor, à época dos fatos com 14 anos de idade) é filho do detento Elis Cruz, que se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos), na Capital-MT, sendo que, em 27-10-2014, foi morto por companheiros de cárcere, por meio de estrangulamento e asfixia mecânica, restando evidente a responsabilização pelo ente Requerido, decorrente da omissão de resguardar a segurança de detento que estava sob sua custódia.

Requer a procedência da ação, incidindo o pagamento de pensão mensal equivalente a 1 (um) salário mínimo para cada autor, retroativos a datado evento até final da vida da Autora Genitora, e quanto ao Autor filho, até que complete 25 anos de idade, a título de dano material e de indenização por dano moral em valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos, para cada autor.

Do apelo do Estado de Mato Grosso

Cinge-se a controvérsia em aferir eventual responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e o consequente dever de indenizar os Autores, ora Apelados, Genitora e filho menor (à época dos fatos com 14 anos de idade) do detento
Elis Cruz, morto por estrangulamento e asfixia mecânica no interior da Penitenciária Central do Estado por companheiros de cárcere.

Sustenta o Apelante que,
inexistem indícios de que tenha concorrido para o evento danoso e tampouco tenha a morte tenha ocorrido por omissão de agente público ou desídia na atuação estatal, por se tratar de fato imprevisível, em que se deu por abstinência/overdose, o que não poderia ter sido evitada pelo Estado de Mato Grosso
.

Como se sabe,
o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6o, da Constituição Federal/1988,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de morte de preso sob sua custódia, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o ente público responde objetivamente, com fundamento na teoria do risco administrativo, haja vista o nexo de causalidade entre a ação praticada por terceiro, estranho ao serviço público, e a lesão causada à pessoa que estava sob a custódia do Estado, o qual deveria zelar pela sua integridade física.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Com relação à alegação de violação dos arts. 944, 927 e 945 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 457-459): "A partir da análise do acervo probatório, especialmente dos documentos anexados durante a instrução e dos testemunhos colhidos na fase policial, verifico que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cabe consignar que ficou demonstrado nos autos a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que a vítima se encontrava presa sob custódia do ente público, sendo seu dever proteger a integridade física e psicológica do detento, nos termos dos arts. 1o, III, da CF e 40 da Lei n. 7.210/84. Assim, demonstrado que a vítima faleceu quando estava em unidade prisional de responsabilidade do apelante, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do preso. Segundo consta dos depoimentos prestados no inquérito policial, a vítima, no dia em que ocorreram os fatos, já estava passando mal, por motivos não esclarecidos e mesmo sabendo de tal situação, não foi tomada nenhuma providência por parte dos agentes penitenciários no sentido de averiguar o que estava acontecendo. Outrossim, era de conhecimento dos demais apenados, companheiros de cela, e de alguns agentes penitenciários que a vítima não estava bem e vivia triste em razão de problemas em seu relacionamento conjugal, não sendo adotada nenhuma providência por parte do Estado no sentido de minorar o seu sofrimento. Vejamos o depoimento prestado às fls. 138, pela testemunha, diretor do presídio: [...] A respeito da responsabilidade objetiva nos casos de morte de detento ocorrido em presídio decorrente de suicídio, a remansosa jurisprudência do STJ e STF assim têm se manifestado." III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela
responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015.

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 5/12/2019). [Destaquei]

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9
. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF – RE 841526, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016, PUBLIC 1-8-2016). [Destaquei]

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, de que a morte do detento Elis Cruz se
trata de fato imprevisível, em que se deu por abstinência/overdose,
a documentação carreada aos autos, em especial a certidão de óbito colacionada no ID n. 22732971, não deixa dúvidas de que o filho da Autora/Apelada e pai do Autor/Apelado morreu nas dependências da Penitenciária Central do Estado, conhecida como Pascoal Ramos, tendo como causa da morte asfixia mecânica e estrangulamento.

De igual modo, não há que se falar em ausência de provas da culpa do ente público Apelante, porquanto tendo o detento Elis Cruz falecido no interior da unidade prisional por companheiros de cárcere
,
constata-se a ocorrência de falha na vigília dos responsáveis pela segurança da penitenciária, que resultou na morte da vítima, a caracterizar a responsabilidade do Apelante.

Com efeito, a vítima estava presa sob a custódia do Estado de Mato Grosso,
sendo que o Estado poderia agir para evitar a morte do detento
, ante o seu dever de assegurar-lhe a integridade física, cuja certidão de óbito confirma a existência de morte violenta por asfixia mecânica e estrangulamento, o que configura uma conduta omissiva por parte do Apelante, evidenciando-se o nexo causal entre a conduta omissiva e o evento danoso, sendo devida a indenização, nos termos do art. 1.547 do Código Civil c/c art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Tal fato, por si só, já é suficiente para evidenciar a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a dicção do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, supratranscrito.

Nesse contexto, restou demasiadamente comprovado nos autos que as agressões sofridas, e que levaram o detendo Elis Cruz à morte, foram praticadas por companheiros de cela dentro da unidade prisional, revelando-se omisso o Estado em relação ao dever de zelar pela integridade física dos que se encontram sob sua tutela, restando caracterizada a culpa
in vigilando
, acarretando sua responsabilidade civil.

Yussef Said Cahali, em sua obra Responsabilidade Civil do Estado, Ed. Malheiros, 2a Ed., anota:

Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele ser praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja, igualmente, da parte de estranhos
.

Com efeito, tenho que restou configurada a responsabilidade civil pelas agressões sofridas e, via de consequência, morte do filho e pai dos Autores, ainda que o crime tenha sido cometido por outros detentos, pois, como já mencionado, encontrava-se a vítima recolhida em estabelecimento de responsabilidade do Estado.

A configuração da responsabilidade civil não depende da ocorrência de ato comissivo por parte do Estado e de seus agentes públicos. A omissão do Poder Público, sua recalcitrância em cumprir um dos deveres de que está incumbido também é apta a ensejar o dever de indenizar, caso dela derivem danos ao particular.

No caso, o descumprimento qualificado com o resultado dano decorre do fato de que a vítima se encontrava sob a custódia e proteção do Poder Público, a quem cabia velar por sua integridade física, de sorte que, considerando as suas consequências fatídicas, deve assumir responsabilidade pelos efeitos da conduta comissiva - e não vigiada - dos outros particulares que estavam sob sua custódia. Aplica-se aqui a teoria do risco administrativo.

Como a matriz da responsabilidade civil do Estado se assenta, em regra, na teoria do risco administrativo - baseando-se na teoria do risco integral apenas em situações bastante específicas -, é certo que o dever de indenizar do Poder Público fica sujeito à interferência dos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior e aos efeitos que eles geram sobre o respectivo nexo de causalidade, o que não ficou caracterizado nos autos.

Vê-se, assim, que, a responsabilidade do Estado está caracterizada. Na medida em que não evitou que o preso sob sua custódia viesse a óbito em razão da agressão sofrida por outros presos. O Poder Público falhou no seu dever de vigilância e zelo com aqueles que mantém sob sua custódia.

A controvérsia instaurada no feito, trazida à apreciação desta Instância Revisora, cinge-se à aferição da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e ao respectivo dever de indenizar, pelo que, a meu ver, acertou o Juízo de Primeiro Grau em reconhecê-la.

Assim, não há como acatar o pedido de improcedência do pedido, eximindo o Estado de sua responsabilidade, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Do Recurso dos Autores

Conforme relatado, pugnam os Apelantes pela reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor arbitrado à título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, bem como que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de indenização por dano material,
consistente no pagamento de pensão mensal, em valor equivalente a 1/3 do salário mínimo, para o filho menor do detento falecido (à época dos fatos com 14 anos de idade) até completar 25 anos e para a genitora do
de cujus
até completar 60 anos.

Do quantum arbitrado à título de indenização por dano moral

Como se sabe, o arbitramento do montante indenizatório a título de danos morais deve amparar-se, entre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo a finalidade punitiva e pedagógica.

Insta ressaltar que, com relação à fixação do
quantum
dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelos Autores; todavia doutrina e jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.

O
quantum
indenizatório deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, entretanto nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Desse modo, verifica-se que a quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco
atribuição em valor irrisório.

No caso dos autos, o Juiz de Primeiro Grau arbitrou os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima dos ofendidos mãe e filho menor de idade do preso morto, além da condição financeira do ofensor, é de se ver que o valor estipulado em R$ 5.000,00, (cinco mil reais), para cada Autor, a título de reparação por danos morais,
se mostra irrisório
, afinal, a mãe, ora Apelante, perdeu seu filho e, o filho menor de idade, ora Apelante, perdeu seu genitor, de forma que se revela imperiosa a majoração do valor indenizatório no
quantum
pleiteado pelos Apelantes, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos Autores, cujo valor melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com amparo em precedentes deste Sodalício acerca de situação semelhante (RAC n.
75793/2017, julgado em 15-06-2020, de minha Relatoria
).

A propósito, nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis:

(...) Ao meu ver a quantia fixada deve ser majorada, posto que em dissonância com o critério da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, o valor pleiteado pelos apelantes, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um se mostra mais adequado para a reparação dos danos, levando em consideração não apenas o poder econômico do Estado, mas também o comportamento da vítima, as circunstâncias do fato e poder aquisitivo da família da vítima, de modo a evitar que a indenização se consubstancie em causa de enriquecimento desmotivado.

Do dano material (pensionamento)

Sabe-se que o pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, consoante dispõe o art. 948 do Código Civil,
in litteris:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I – (...)

II -
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
.

In casu
,
por se tratar, à época dos fatos (
27-10-2014
), o Apelante
SAMUEL SOARES CRUZ
, de pessoa menor de idade (com 14 anos), a dependência econômica em relação ao seu genitor é presumida, independente, inclusive, se o falecido exercia ou não atividade remuneratória.

Portanto, na situação concreta, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MORTE DE DETENTO. AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO
.

1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que,
nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais
, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.

2. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019)

(Grifei)

Já no que diz respeito ao termo final da obrigação de pensionamento, registro que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o pagamento de pensão por morte deve subsistir até a data em que o filho da vítima vier a completar 25 (vinte e cinco) anos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.

1.
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
.

2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.

3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo.

Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018) (Grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI.
Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). Além disso, sedimentou-se o entendimento "de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos
" (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004).

VII. No caso, o acolhimento das alegações da parte recorrente, no sentido de que incide, na hipótese, a regra do art. 21, caput, do CPC/73, em vista da sucumbência recíproca, exigiria, inevitavelmente, a análise do acervo probatório da causa, o que também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 22/8/2016)

Por sua vez, no que tange à Apelante
LAUDENICE MONTEIRO CRUZ,
genitora do detento falecido,

não
restando demonstrado que recebia mensalmente uma ajuda financeira de seu filho, presidiário assassinado, mas ao contrário, há comprovação nos autos de que já era aposentada ao tempo do ajuizamento da ação (ID n. 22732966), não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE
DE MENOR EM CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES MUNICIPAIS E A CAUSA MORTIS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VERBAS FUNERÁRIAS INCLUÍDAS EM PEDIDO FORMULADO POR MEIO DE EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU ATÉ A PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INCLUSÃO DA VERBA NA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PARTICULAR.
PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao tempo de vigência do
CPC
de 1973, o art.
264
vedava a alteração do pedido ou da causa de pedir, sem a aquiescência do demandado, após a perfectibilização do ato citatório, o que, no âmbito do
CPC
de 2015, corresponde a regra do inc.
I
do art.
329
. Sendo assim, a emenda à inicial, formulada após a expedição da carta de citação (ou mesmo a entrega do mandado ao oficial de justiça), mas ocorrida antes do ato citatório, é válida e deve ser examinada pelo juiz, tanto mais porque, no caso, enfeixa pedido de tutela de urgência (
Agravo de Instrumento n. 0152946-89.2015.8.24.0000
, de Campos Novos, rel. Des. Eládio Torret Rocha, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-06-2016). "A
outorga de
pensão
por
morte
, em razão do falecimento de filho, pressupõe comprovação inequívoca da
dependência
econômica da
genitora
. Do contrário, se as circunstâncias do caso evidenciam que a exclusividade da sujeição financeira não estava delimitada ao falecido impedida resulta a outorga do privilégio almejado."
(
Apelação Cível n. 2011.003431-1
, de Joinville, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. 10-5-2011) [...] (
Apelação Cível n. 0300503-63.2015.8.24.0135
, de Navegantes, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 25-04-2019).

(TJSC,
Apelação Cível n. 0003702-50.2007.8.24.0038
, de Joinville, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-8-2019). [Destaquei]

Por fim, quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos Autores, tão somente para majorar o
quantum
indenizatório relativo ao dano moral para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano material em relação ao Apelante Samuel Soares Cruz, à título de pensão mensal,

arbitrando-a em 1/3 do salário mínimo da época, desde a data do evento danoso até que o Apelante complete 25 anos; majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, estabeleço, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos do RE no 870947/SE -Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020